Tribunal: TCU
Processo: 027.859/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9093/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de concessões de PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE em favor de beneficiários de ex-servidores de órgão vinculado ao Ministério da Defesa-Comando da Marinha, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, além das críticas automatizadas pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape), e do e-Pessoal; há verificação humana adicional no caso de haver alertas do sistema ou informações não formatadas, como esclarecimentos do gestor ou do controle interno. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos a seguir discriminados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos beneficiários, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar ao Órgão que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.859/2020-7 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Carlos Duarte Baptista (XXX.340.797-XX); Domingos Pereira Goncalves (XXX.030.657-XX); Dorival de Sa Chaves (XXX.213.880-XX); Felicia Bispo da Silva (XXX.160.807-XX); Francisco Vieira da Silva (XXX.293.637-XX); Genaro Herculano de Souto (XXX.751.601-XX); Isolina Goncalves Godinho (XXX.395.057-XX); Ivete Maciel Ferreira (XXX.263.707-XX); Jeanete Maciel Ferreira (XXX.976.707-XX); Joao Avelino da Silva (XXX.070.849-XX); Joaquim Guedes de Amorim Coelho (XXX.915.871-XX); Josias Francisco Jovita (XXX.531.287-XX); Julio Pereira da Silva (XXX.417.033-XX); Juvenal Afonso Ferreira (XXX.021.667-XX); Lenice do Nascimento Vieira (XXX.319.817-XX); Luiz Epaminondas Filho (XXX.354.377-XX); Mary Hohlenwerger Martins (XXX.085.417-XX); Milton de Mello Aguiar (XXX.048.657-XX); Paulo Angelo Ferreira (XXX.656.917-XX); Waldemar da Silva (XXX.987.567-XX); Zelia Correa da Silva (XXX.812.117-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.